Tribunal: TJBA
Processo: 0008114-03.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008114-03.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES XAVIER, VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: CONDULYNE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): RC08 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO POR RAZÕES DISSOCIADAS. SENTENÇA QUE TRATOU DE PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DE APELAÇÃO COM RAZÕES SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008114-03.2006.8.05.0001, tendo como agravante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, conforme voto do Relator. Sala das Sessões,